Tribunal: TJDFT
Processo: 0750153-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750153-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de SABINO RESTAURANTE LTDA e PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 78387629), nos autos do cumprimento de sentença n. 0729200-36.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema INFOSEG para localização de bens penhoráveis. Confira-se a decisão agravada: A parte credora, por meio da petição de ID 254043132, requer a consulta ao sistema INFOSEG, "a fim de ampliar os meios de localização de bens". Para a aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, tem-se que a pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito, mas sim para fornecer dados de segurança pública. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder coercitivo do magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 1.1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas é excepcional e subsidiária, após esgotados outros meios, demonstrando indícios de que o devedor frustra o pagamento da dívida. 2. A pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, pois as informações não têm utilidade para o processo de execução, dado que a localização de vínculo empregatício só seria útil se o crédito estivesse entre as exceções à impenhorabilidade salarial, o que não ocorre no caso. 2.1. Em que pese a impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, com preservação de percentual para a dignidade do devedor, não há elementos nos autos acerca da situação patrimonial do executado, de modo que a localização de vínculo empregatício, por si só, não autoriza a constrição de sua verba salarial. 3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo repositório de dados patrimoniais para localização de bens penhoráveis. 3.1. A medida de pesquisa no sistema INFOSEG, com extração de informações de natureza criminal, não se mostra adequada nem proporcional para encontrar bens passíveis de penhora, sendo a diligência inútil e protelatória ao não se adequar às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1970056, 0750419-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) INDEFIRO, portanto, o pedido. Retornem os autos à suspensão determinada ao ID 221378027. O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) promoveu todas as diligências possíveis para satisfação da dívida, sem êxito; 2) a pesquisa pelo INFOSEG é medida legítima e prevista no art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento dos meios ordinários; 3) a jurisprudência admite a utilização do sistema INFOSEG em hipóteses excepcionais, como a presente; 4) a negativa afronta os princípios da cooperação e da efetividade da execução. O Agravante sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada pela necessidade de medidas excepcionais para localizar bens do devedor, após tentativas frustradas. Afirma que o perigo de dano decorre do risco de arquivamento provisório do feito e da prescrição intercorrente, caso não seja deferida a pesquisa requerida. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a pesquisa no sistema INFOSEG e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 78391080). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. De acordo com o “Manual Rede INFOSEG”, elaborado pelo Ministério da Justiça, o INFOSEG possui a finalidade precípua de fornecer informações de segurança pública, integrando “dados de indivíduos criminalmente identificados, de armas de fogo, de veículos, de condutores, de Certidões de Pessoas Físicas (CPF) e de Certidões de Pessoas Jurídicas (CNPJ) entre todas as Unidades da Federação”. (Disponível em: https://www.tjrr.jus.br/images/intranet/INFOSEG-Manual.pdf. Acesso em: 03 out. 2025). Conforme se extrai do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o INFOSEG constitui um sistema desenvolvido pelo Ministério da Justiça com “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/infoseg/. Acesso em: 03 out. 2025). Cumpre pontuar que o sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, pois o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, assim como os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, tais como o RENAJUD e INFOJUD (Acórdão 1901823, 0705800-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.) Além disso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a probabilidade do direito está demonstrada pois a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de arquivamento provisório do feito e do risco de prescrição intercorrente. Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos à suspensão já determinada, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior dos autos, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 09:24:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador